Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724894-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA FERNANDES, MARIA AIDA QUEIROZ DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPERANDIO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento JOÃO BATISTA FERREIRA FERNANDES e MARIA AIDA QUEIROZ DOS SANTOS FERNANDES interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, os recorrentes defendem a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de não possuírem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pelos recorrentes aos autos principais, verifica-se a existência de movimentação bancária mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) para João Batista e, no caso de Maria Aida, conforme demonstra sua declaração de imposto de renda, sua renda mensal bruta é também superior a R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. A questão já havia sido apreciada pelo juízo de origem, o qual indeferiu o pedido de concessão da benesse. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intimem-se os recorrente a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator